Tribunal: TJES
Processo: 5001227-89.2021.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001227-89.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: PABLO BENTO ELIAS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001227-89.2021.8.08.0038

RECTE.: BANCO BMG S/A

RECDO.: PABLO BENTO ELIAS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
MARCELO FARIA FERNANDES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. ASTREINTES. REDUÇÃO A PATAMAR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de cumprimento de sentença proposta por Pablo Bento Elias em face do Banco BMG S/A, pretendendo o autor a execução da multa diária fixada em tutela antecipada, considerando seu não cumprimento no prazo fixado d. magistrado de piso que, limitada ao teto dos juizados deve ser fixada em R$ 44.000,00. O requerido, ora executado, apresentou impugnação no ID 5094092 pretendendo a revisão do valor fixado. No ID 5094110 o executado apresentou RI, sendo contrarrazoado pelo exequente no ID 5094114.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Diante disso, JULGO PROCEDENTE EM PARTE em parte os embargos à execução, para reduzir o valor da multa para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sem incidência de correção monetária e juros legais. Extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Sem custas e honorários”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
É sabido que as astreintes não possuem caráter indenizatório ou compensatório, razão pela qual devem ser fixadas de modo a desestimular a persistência do descumprimento das decisões judiciais. Assim sendo, pelo histórico processual da presente demanda, verifico que o valor fixado se mostrou proporcional para compelir o cumprimento da ordem. Esclareço: Quando do deferimento da tutela antecipada o magistrado de piso determinou a abstenção da cobrança sob a rubrica “PERFUMES E COSMETICO SANTOS BRA”, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais). Entre a ciência da decisão e o cumprimento efetivo decorreram 61 dias, o que levaria a multa a R$ 61.000,00 (sessenta e um mil reais), superior ao teto dos juizados, quando então o exequente promoveu a execução limitada a R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais). Na sentença anexada ao ID 5094105 o i. magistrado entendeu que a mesma poderia causar enriquecimento ilícito do exequente, o que é incontroverso, quando então reconheceu o atraso no cumprimento da obrigação por culpa exclusiva da ora recorrente, reduzindo a multa para R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Na verdade, a parte recorrente que demorou para realizar o cumprimento da decisão judicial e, em razão da demora o valor se mostrou elevado, o que de fato se reconhece, sendo reduzido a patamar razoável pelo magistrado sentenciante, conforme o objeto discutido nos autos e o tempo de descumprimento da ordem judicial. Sendo assim, o valor outrora fixado não merece ser reduzido e, sequer, extirpado pelo cumprimento da obrigação principal.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)